Tribunal: TCU
Processo: 022.945/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9581/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 022.945/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana do Nascimento Araujo Mendes (XXX.216.547-XX); Alexandra do Nascimento Araujo (XXX.214.656-XX); Ana Valeria Nascimento Araujo Leitao (XXX.691.187-XX); Andrea do Nascimento Araujo Pratti (XXX.752.898-XX); Mauro Carneiro da Silva (XXX.056.408-XX); Patricia Freitas (XXX.164.351-XX); Rita Maria de Lima Nogueira (XXX.042.638-XX); Rita de Cassia da Costa Wiedersum (XXX.442.188-XX); Tania Mara Brinatti Rodrigues da Paz (XXX.309.708-XX); Valeria Costa Bensh (XXX.615.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.